Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-38.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa" (RESP no 198.196, RJ).
2. Na hipótese, o autor encontrava-se parado na faixa de retenção localizada antes da rotatória quando teve seu veículo atingido na traseira pelo automóvel conduzido pelo réu. Embora a testemunha ocular não tenha presenciado o exato momento do impacto, confirmou em juízo (ID 81328016 a ID 81328018) que o autor estava parado ou em baixa velocidade, aguardando a oportunidade segura para adentrar a rotatória, o que corrobora a dinâmica narrada na inicial.
3. Se as evidências dos autos não ilidem a presunção de culpa da parte que colidiu na traseira, deve esta responder pelos prejuízos decorrentes da colisão.
4. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
5. Inexistindo indícios de danos pré-existentes e se os orçamentos são compatíveis com as avarias no veículo, merece prestígio a sentença que condenou a ré a indenizar o valor correspondente à menor cotação obtida para a composição dos danos.
6. O autor juntou aos autos recibos e notas fiscais que comprovam gastos com deslocamento, totalizando R$ 152,71 (ID 81327401). Observa-se que não houve impugnação específica acerca desses documentos pela parte ré. Assim, os valores devidamente comprovados devem ser ressarcidos integralmente.
7. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que exerce adequadamente seu direito de ação.
8. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
9. Parte recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.